Tribunal: TJMMG
Processo: 2001111-97.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
Processo n. 2001111-97.2019.9.13.0001 Relator: Des. Rubio Paulino Coelho Julgamento: 01/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS NO ATO PUNITIVO - OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PUNIÇÃO FORAM OBSERVADOS - DOSIMETRIA CORRETA - ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - ATO ADMINSITRAITVO PERFEITO E ACABADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Em uma criteriosa análise dos autos, percebe-se claramente que as teses defensivas alegadas pelo recorrente não encontram supedâneo nas causas de justificação previstas no artigo 19 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), nem elidem a acusação que pesa em seu desfavor. O Comandante da 2ª RPM entendeu que a conduta do apelante feriu a ética e a disciplina militar, por amoldar-se ao tipo insculpido no artigo 13, inciso XI, e no artigo 14, incisos III e XI, da Lei n. 14.310/2002, motivo pelo qual firmou o ato punitivo, fundamentando a sua decisão. - A dosimetria do ato punitivo seguiu fielmente o que dispõe o CEDM. O ato administrativo mostra-se perfeito e acabado e não contém qualquer ilegalidade ou irregularidade formal apta à sua nulidade. - As alegações da defesa de ausência de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da sanção não se sustentam, motivo pelo qual foi ratificada e mantida integralmente a sentença de primeiro grau que rejeitou o pedido do autor, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Lúcio Gomes Caldeira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de ação anulatória de ato administrativo disciplinar, movida pelo Cb PM Lúcio Gomes Caldeira, em face do Estado de Minas Gerais. Alega o autor que foi alvo da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 114.462/2014, sob a imputação fática de ter durante uma abordagem policial, lesionado um civil e desrespeitado e desobedecido um seu superior hierárquico no dia 13/08/2014, sendo ao final punido com prestação de serviço de 6 (seis) horas e perda de 15 (quinze) pontos negativos em seu conceito funcional. Os autos da SAD noticiam que o autor integrava a guarnição policial comandada pelo 2º Sgt Geordane e integrada ainda pelo Sd Cleber. A guarnição realizava uma blitz policial no dia 13/08/2014 na região central da cidade de Ribeirão das Neves, quando abordaram um veículo conduzido pelo senhor Rogério Costa Conceição e constataram que o condutor não portava os documentos obrigatórios para transitar em via pública. O civil não ficou satisfeito com a abordagem policial e depois de desobedecer às ordens dos policiais militares, ficou próximo do veículo, sendo necessário o uso de força física pela guarnição policial para dominá-lo, em virtude do seu grande porte físico, momento em que foi dado voz de prisão ao condutor do veículo. Após ser dominado com muita dificuldade pelos militares e colocado no compartimento de segurança da viatura, o Cb PM Lúcio Gomes Caldeira que havia sofrido algumas escoriações nas mãos e nos braços na contenção do abordado, teria desferido um golpe com suas algemas na mão e no braço do senhor Rogério Costa Conceição, causando-lhe lesões descritas no laudo médico-legal n. 456/2014. O 2º Sgt Geordane determinou que o Cb PM Lúcio Gomes Caldeira embarcasse na viatura. O militar saiu dizendo que “não trabalharia mais com você”. Por estes fatos o Cb PM Lúcio Gomes Caldeira foi conduzido preso em flagrante para a sua unidade Concluída a SAD, o sindicante emitiu parecer pelo arquivamento dos autos, não existindo nenhuma transgressão disciplinar em desfavor do sindicado. O CEDMU também emitiu parecer pelo arquivamento dos autos. O Comandante do 40º BPM discordou do parecer do CEDMU, remetendo os autos ao Comandante da 2ª RPM que também discordou do parecer do CEDMU e firmou o ato disciplinar, punindo o Cb PM Lúcio com prestação de serviço de 6 (seis) horas, com perda de 15 (quinze) pontos negativos em seu conceito funcional, como incurso no art. 13, inciso XI e art. 14, inciso III e XI, todos do CEDM. O autor interpôs recurso em primeira instância ao Chefe do Estado- Maior da PMMG, que negou provimento ao recurso. A sanção ativada em 28/08/2015. Em segunda e última instância interpôs recurso ao Comandante- Geral da PMMG, que também negou provimento ao recurso.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Os autos do processo foram distribuídos ao Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME que concedeu a gratuidade da justiça, determinou citar o Estado de Minas Gerais e o prosseguimento do feito. Decorrida a fase de impugnação, que as partes fossem intimadas para dizerem se teriam outras provas a serem produzidas. No evento 13 o Estado de Minas Gerais apresentou contestação requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. No evento 17 o autor impugnou a contestação, requerendo o julgamento antecipado da lide. Intimadas as partes no evento 18, ambas se manifestaram no sentido de que não teriam outras provas a serem produzidas. Em sentença proferida no evento 27, o Juiz de Direito Substituto da1ª AJME rejeitou os pedidos formulados pelo autor, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a condenação em decorrência do autor se encontrar sob o pálio da justiça gratuita. Inconformado, o autor no evento 42 interpôs recurso de apelação, alegando ausência de proporcionalidade e razoabilidade na sanção imposta de prestação de serviço de 6 (seis) horas e perda de 15 pontos negativos em seu conceito funcional. Disse ainda que as lesões causadas no senhor Rogério Costa Conceição não poderiam ser imputadas ao apelante, pois ocorreu em um contexto em que foi necessário o uso da força física para dominar o abordado, que resistiu à atuação policial e tinha um grande porte físico. Requereu seja conhecido o presente recurso e que seja dado provimento ao mesmo para reformar a sentença de primeiro grau e declarar ilegal a punição disciplinar aplicada nos autos da SAD de Portaria n. 114.462/2014. Termos em que pede deferimento. As contrarrazões de apelação foram apresentadas no evento 48, ratificando os argumentos esposados na decisão ora recorrida. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. É o relatório. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Alega a defesa do apelante que houve desproporcionalidade e falta de razoabilidade na aplicação da sanção de prestação de serviço de 6 (seis) horas e perda de 15 (quinze) pontos negativos no conceito funcional do recorrente. Aduz que as lesões sofridas pela vítima ocorreram em um contexto em que foi necessário o uso da força física e que o abordado resistiu à prisão, além de terTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 um grande porte físico, o que trouxe sérios desdobramentos na conclusão daquela ocorrência policial. A boa prática policial é muito bem amparada por normas e protocolos de conduta previstos nos regulamentos e diretrizes das instituições militares estaduais. Em uma abordagem policial, a moderação deve permear todas as ações policiais, sob pena de se incidir em erros e excessos que podem comprometer o bom trabalho policial. No presente caso, o civil Rogério Costa Conceição foi abordado em uma blitz policial no dia 13/08/2014, na região central da cidade de Ribeirão das Neves, quando se constatou que ele não possuía os documentos obrigatórios para transitar em via pública conduzindo o seu veículo. A guarnição policial era comandada pelo 2º Sgt Geordane, tendo como patrulheiros o Cb PM Lúcio e o Sd Cleber. O civil abordado não ficou satisfeito com a abordagem e desceu do seu veículo, recusando-se a cumprir as orientações dadas pelos policiais militares. Em virtude do seu enorme porte físico, resolveu desafiar a guarnição, e foi necessário o uso da força física para dominá-lo, algemá-lo e colocá-lo no compartimento de segurança da viatura policial, o que foi feito com muito esforço e luta corporal travada pelos três policiais militares, gerando algumas lesões e escoriações nos braços e mãos do Cb PM Lúcio Gomes Caldeira. No momento em que a situação estava controlada, com o civil dominado e dentro do compartimento de segurança da viatura, o Cb Lúcio, com os ânimos exaltados, diante da resistência do civil abordado, pegou as suas algemas e golpeou o civil nas mãos e braços, atingindo-o, quando já se encontrava dominado, adotando uma conduta não recomendada pelos protocolos de abordagens e prisões na PMMG. Uma ocorrência policial que estava sendo concluída com êxito, apesar do enorme esforço empreendido pelos policiais envolvidos, ficou comprometida com o repentino golpe dado pelo Cb PM Lúcio, em um cidadão que já se encontrava preso e dominado. O Código Penal Militar, em seu artigo 42, estabelece, com clareza lapidar, as situações de excludentes de ilicitude, em que as ações praticadas em cumprimento de um dever imposto pela lei, penal ou extrapenal, mesmo que causem lesão a um bem jurídico de terceiro e possam configurar um fato típico, deixam de ser considerados crimes, quando no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. É o desempenho de uma atividade ou a prática de uma conduta autorizada por lei que torna lícito um fato típico. Assim, para se realizar uma prisão, por exemplo, os policiais militares podem usar a violência necessária para conter uma eventual agressão sofrida no desempenho de suas funções. O dever legal precisa advir da lei, ou seja, de preceito de caráter geral, originário do poder público competente, embora no sentido lato (leis ordinárias, regulamentos, decretos e outros). Lado outro, na esfera administrativa, a Administração Militar também dispõe do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei n. 14.310/2002), que estabelece e enumera as transgressões disciplinares que podem ser cometidas pelos militares estaduais. Apesar de o sindicante e o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) emitirem parecer pelo arquivamento dos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD), pelo não cometimento de qualquer transgressão disciplinar, o Comandante do 40º BPM discordou de ambos os pareceres e remeteu os autos ao Comandante da 2ª Região da Polícia MilitarTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (RPM), que firmou o ato disciplinar de prestação de serviço de 6 (seis) horas e perda de 15 (quinze) pontos no conceito funcional do recorrente, como incurso no art. 13, inciso XI, e art. 14, incisos III e XI, todos do CEDM. O autor interpôs recursos sucessivos ao Chefe do Estado-Maior e ao Comandante-Geral da PMMG, sendo que, a ambos, foi negado provimento, mantendo-se o ato punitivo exarado pelo Comandante da 2ª RPM. De tudo o que foi apurado na SAD e pelas demais provas contidas nos autos, percebe-se que realmente o apelante, no dia 13/08/2014, lesionou um civil que já se encontrava preso e dominado no compartimento de segurança da viatura policial, além de desobedecer à ordem do 2º Sgt PM Geordane para que aguardasse na viatura policial, deixando de observar os preceitos legais referentes a tratamento, quando se dirigiu a um superior hierárquico com o pronome “você”, quando deveria ser “senhor”. Em uma criteriosa análise dos autos, percebe-se claramente que as teses defensivas alegadas pelo recorrente não encontram supedâneo nas causas de justificação previstas no artigo 19 do CEDM, nem elidem a acusação que pesa em seu desfavor. O Comandante da 2ª RPM entendeu que a conduta do apelante feriu a ética e a disciplina militar, por amoldar-se ao tipo insculpido no artigo 13, inciso XI, e no artigo 14, incisos III e XI, da Lei n. 14.310/2002, motivo pelo qual firmou o ato punitivo, fundamentando a sua decisão. A dosimetria do ato punitivo seguiu fielmente o que dispõe o CEDM. O ato administrativo mostra-se perfeito e acabado e não contém qualquer ilegalidade ou irregularidade formal apta à sua nulidade. As alegações da defesa de ausência de proporcionalidade e razoabilidade na sanção aplicada não se sustentam, motivo pelo qual ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, que rejeitou o pedido do autor, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso interposto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de setembro de 2020. Des. Rúbio Paulino Coelho Relato